Tribunal: STF
Processo: AI 140104
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-08
Data de publicação: 1992-06-08

Ementa:
CERCEIO DE DEFESA - PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  -  OMISSAO.  A
omissão deve ser atacada no momento em que  surge  nos  autos.  Se  a
Turma do Tribunal Superior do Trabalho,  ao  deixar  de  conhecer  do
recurso de revista, não adentrou tema  veiculado  junto  a  Seção  de
Dissidios Individuais, não há como concluir que a negativa  do  Órgão
Especializado em aprecia-lo implica violência a Constituição Federal.